Tribunal: TJSP
Processo: 1501237-55.2020.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
r no 190/2022.
3. RAZÕES DE DECIDIR:
3.1. Conforme a tese fixada pelo STF no Tema 1.284 ("A cobrança do ICMS-DIFAL de empresas optantes do Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito"), a cobrança da diferença de alíquota (DIFAL) para empresas integrantes do Simples Nacional somente foi possível após a promulgação da Lei Estadual no 17.470/2021.
3.2. Ainda que seja inaplicável o princípio da anterioridade anual em relação à Lei Complementar no 190/2022, que estabeleceu normas gerais sobre o tema, o E. STF, na ADI 7.066, já frisou que: "O art. 3o da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de "vacatio legis" de noventa dias".
3.3. Em observância ao referido prazo de "vacatio legis", conclui-se que a LC no 190/2022 e, por consequência lógica, a Lei Estadual no 17.470/2021 entraram em vigência no dia 05/04/2022.
3.4. Na espécie, é de rigor reconhecer a nulidade das CDA's com datas de referência anteriores ao dia 05 de abril de 2022, pois a Lei Complementar no 190/2022 e a Lei Estadual no 17.470/2021 regulamentaram a cobrança a partir dessa data, não sendo aplicáveis aos supostos fatos geradores na espécie, ocorridos anteriormente à edição dessas leis.
4. DISPOSITIVO: recurso não provido.
5. TESE DE JULGAMENTO: nos termos do art. 150, inc. III, alínea c, da Constituição da República e consoante as decisões do Supremo Tribunal Federal na ADI no 7.066 e no Tema 1.284, no Estado de São Paulo é possível exigir ICMS-DIFAL de empresas optantes do Simples Nacional somente desde o dia 05 de abril de 2022.
6. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC no 87/1996; LC no 190/2022; LE no 17.470/2021.
7. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, ARE no 1.460.254/GO (Tema 1.284), Tribunal Pleno, j. 24.11.2023; STF, ADI no 7.066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023; TJSP, Apelação Cível 1002631-02.2021.8.26.0506, Rel. Joel Birello Mandelli, 6a Câmara de Direito Público, j. 06/02/2024; TJSP, Apelação Cível 1018732-81.2022.8.26.0053, Rel. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 07/02/2023; TJSP, Apelação no 1015621-89.2022.8.26.0053, Rel. Des. Antônio Celso Faria, 8a Câmara de Direito Público, DJe: 29/02/2024; TJSP; Apelação Cível 1508364-78.2022.8.26.0271, Rel. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 08/05/2024; TJSP, Apelação Cível 1521180-92.2022.8.26.0271, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 21/06/2024.
(TJSP; Apelação Cível 1501237-55.2020.8.26.0014; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/10/2025; Data de Registro: 09/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/10/2025

Data de publicação:

09/10/2025

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. TEMA 1.284/STF. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. CASO EM EXAME: apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal com fundamento no

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. TEMA 1.284/STF. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. CASO EM EXAME: apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal com fundamento no Tema no 1.284 do STF, no sentido de que a cobrança do ICMS-DIFAL é indevida porque os fatos geradores ocorreram quando a contribuinte era empresa optante do Simples Nacional e não havia lei estadual autorizando a exação.
2. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: definir se é válida a cobrança do ICMS-DIFAL de empresa optante do Simples Nacional quando inexistente lei estadual específica e antes da vigência da Lei Complementar no 190/2022.
3. RAZÕES DE DECIDIR:
3.1. Conforme a tese fixada pelo STF no Tema 1.284 ("A cobrança do ICMS-DIFAL de empresas optantes do Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito"), a cobrança da diferença de alíquota (DIFAL) para empresas integrantes do Simples Nacional somente foi possível após a promulgação da Lei Estadual no 17.470/2021.
3.2. Ainda que seja inaplicável o princípio da anterioridade anual em relação à Lei Complementar no 190/2022, que estabeleceu normas gerais sobre o tema, o E. STF, na ADI 7.066, já frisou que: "O art. 3o da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de "vacatio legis" de noventa dias".
3.3. Em observância ao referido prazo de "vacatio legis", conclui-se que a LC no 190/2022 e, por consequência lógica, a Lei Estadual no 17.470/2021 entraram em vigência no dia 05/04/2022.
3.4. Na espécie, é de rigor reconhecer a nulidade das CDA's com datas de referência anteriores ao dia 05 de abril de 2022, pois a Lei Complementar no 190/2022 e a Lei Estadual no 17.470/2021 regulamentaram a cobrança a partir dessa data, não sendo aplicáveis aos supostos fatos geradores na espécie, ocorridos anteriormente à edição dessas leis.
4. DISPOSITIVO: recurso não provido.
5. TESE DE JULGAMENTO: nos termos do art. 150, inc. III, alínea c, da Constituição da República e consoante as decisões do Supremo Tribunal Federal na ADI no 7.066 e no Tema 1.284, no Estado de São Paulo é possível exigir ICMS-DIFAL de empresas optantes do Simples Nacional somente desde o dia 05 de abril de 2022.
6. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC no 87/1996; LC no 190/2022; LE no 17.470/2021.
7. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, ARE no 1.460.254/GO (Tema 1.284), Tribunal Pleno, j. 24.11.2023; STF, ADI no 7.066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023; TJSP, Apelação Cível 1002631-02.2021.8.26.0506, Rel. Joel Birello Mandelli, 6a Câmara de Direito Público, j. 06/02/2024; TJSP, Apelação Cível 1018732-81.2022.8.26.0053, Rel. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 07/02/2023; TJSP, Apelação no 1015621-89.2022.8.26.0053, Rel. Des. Antônio Celso Faria, 8a Câmara de Direito Público, DJe: 29/02/2024; TJSP; Apelação Cível 1508364-78.2022.8.26.0271, Rel. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 08/05/2024; TJSP, Apelação Cível 1521180-92.2022.8.26.0271, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 21/06/2024.